Tribunal: TJDFT
Processo: 0746553-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746553-92.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSEFA PASCOAL DA SILVA JERONIMO, PATRICIA MARIA JERONIMO, MARIA AUXILIADORA DA SILVA JERONIMO AGRAVADO: MARCO ANTONIO JERONIMO DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos por JOSEFA PASCOAL DA SILVA JERONIMO, PATRICIA MARIA JERONIMO e MARIA AUXILIADORA DA SILVA JERONIMO contra a decisão ID 53415056, na qual indeferi os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela e de atribuição de efeito suspensivo. Nas razões recursais em exame, as embargantes sustentam que o pronunciamento foi omisso ao não analisar a alegação de que há conflito de interesses entre o embargado e o seu patrono, no que se refere à alienação do imóvel situado na Vila Weslyan Roriz, Quadra F, Casa 13, Granja do Torto, Brasília/DF, bem como ao não considerar a inidoneidade do embargado. Acrescentam que, ao reconhecer o citado conflito, seja consignado que [...] o valor da futura alienação deverá, sob pena de desfazimento do negócio, ser: (a) 50% da exequente Josefa depositado em sua conta bancária, a ser informada oportunidade, e, (b), os outros 50% ser depositado em conta judicial vinculada ao presente processo para (b.1) abater o valor dos honorários do contador (5%) e, (b.2), o valor remanescente, ser enviado para a conta vinculada ao processo do inventário do falecido Antônio Jerônimo Filho, sob pena de não ser expedido o competente Alvará Judicial de Autorização ao pretenso comprador. [...] Assim, requerem o conhecimento e o acolhimento dos Embargos Declaratórios para que seja sanado o vício mencionado e reconhecido o conflito mencionado, reformando-se a decisão embargada para que a tutela de urgência seja deferida; subsidiariamente, caso a decisão embargada seja mantida, pugnam “[...] pela mitigação dos efeitos, nos termos em que acima ressaltados, especialmente para tentativa de impedir qualquer conluio na venda do bem e, assim, ter prejuízo às embargantes, conforme demonstrado.” (ID 53479281). Diante do nítido interesse modificativo do recurso, determinei a intimação do embargado, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, o qual requer a manutenção da decisão embargada (ID 53743293). Em nova petição, o embargado pede a aplicação de multa às embargantes (ID 53785904). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.022 do CPC prevê o cabimento de Embargos Declaratórios para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão, sendo essa hipótese observada quando a decisão recorrida incorrer nas condutas descritas no art. 489, § 1o da mesma norma ou não apreciar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicáveis. Pois bem. Ao reanalisar as razões formuladas no bojo do Agravo de Instrumento interposto pelas embargadas, não localizei nenhum apontamento a respeito do suposto conflito de interesses entre o embargado e o seu patrono. Logo, não há que se falar em omissão da decisão ora recorrida por não ter abordado esse ponto. No tocante à inidoneidade do embargado para promover a venda do imóvel por meio de corretor, verifico que, apesar de ter sido alegada nas razões do Agravo de Instrumento, não foi objeto de manifestação expressa na decisão embargada. Nada obstante, esse tema não foi tratado na decisão agravada (ID origem 174124424), pois somente foi submetido ao Juízo de 1o Grau em petição juntada depois da sua prolação (ID origem 176537111). Assim, afigura-se incabível a discussão pretendida em sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, razão pela qual o Agravo de Instrumento não merece ser conhecido no tocante a tal ponto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO os Embargos de Declaração e os ACOLHO PARCIALMENTE, sem efeitos modificativos, para sanar a omissão na forma acima delineada. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília, 24 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator